Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-59.2007.8.11.0096
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001036-59.2007.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO - CPF: 476.922.439-72 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ITAGIBA JORGE MOREIRA (VÍTIMA), Donaldo Eyng (ASSISTENTE), Joaquim Marcelino Moreira (ASSISTENTE), Cassimiro da Silva Filho (ASSISTENTE), José Antonio Fereira (ASSISTENTE), JOAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 411.372.801-15 (ASSISTENTE), SELITO IVO QUATRIN - CPF: 115.937.680-87 (ASSISTENTE), ITAGIBA JORGE MOREIRA - CPF: 454.304.709-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
pronunciado teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima após desentendimento envolvendo disputa patrimonial;
(ii)
de acordo com a testemunha ocular, vítima teria sido atingida e agredida com cabo de arma e pedaço de pau.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
desclassificação delitiva diante da ausência de dolo específico;
(iii)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente;
(ii)
analisar se há indícios suficientes de
animus necandi
para a pronúncia;
(iii)
definir se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não procede o pleito de absolvição sumária se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.

6. Não demonstrado, inequivocamente, a ausência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há falar em desclassificação delitiva.

7. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte nas provas dos autos, as quais indicam que o réu, movidos por uma desavença relacionada a questões patrimoniais, efetuou disparo de arma de fogo de inopino e prosseguiu nas agressões mesmo com o ofendido ferido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV
,
14, II e 25; Código de Processo Penal, artigos 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída do réu
Antônio Acelino Moreira Filho

contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação penal n. 0001036-59.2007.8.11.0096, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) (id. 220686656).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, ao argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal, uma vez que seria ausente o
animus necandi
. Por fim, requer o decote das qualificadoras imputadas, porquanto seriam manifestamente improcedentes (id. 276199420).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do recurso (id. 275954937).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 278582365).

Ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 275954939).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Antônio Acelino Moreira Filho
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), cometido em desfavor da vítima Itagiba Jorge Moreira, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] “[...] Consta no incluso Inquérito Policial em epígrafe que no dia cinco (05) de Outubro de 2000, por volta das 18:00 horas, na Fazenda São José, Comunidade Cruzeiro do Sul, neste Município, ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO (devidamente qualificado a fls. 10) tentou dar cabo à vida de ITAGIBA JORGE MOREIRA, apenas não consumando seu intuito por circunstâncias alheias a sua vontade.

De acordo com as investigações, no horário, data e local encimados, a vítima encontrava-se com sua família, ocasião em que o denunciado chegou proferindo diversas ofensas em relação a seu pai. Inesperadamente ANTONIO sacou de uma espingarda (apreendida e periciada as fls. 06 e 14), ao que a vítima evadiu-se.

Vendo que sua esposa e filha estavam indefesas retornou ao local, momento que efetuou um disparo, atingindo-o na região acima do peito direito (mapa topográfico de fls. 67).

Verifica-se que a vítima não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois fugiu do local, não sem antes ser atingido por diversos golpes com a espingarda e um pedaço de pau.

Segundo consta o denunciado agiu impelido por motivo fútil, haja vista consistir em discussão envolvendo questões patrimoniais, dentre elas, a retirada de madeiras da propriedade de sua família. Nítida, pois a desproporcionalidade.

Ademais, observo que o crime foi cometido de modo a dificultar qualquer defesa da vítima, haja vista o ataque inesperado [...]”.
(id. 220685722 - págs. 8/9).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Legítima defesa

No intuito de ser absolvido sumariamente, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa, porquanto o disparo de arma de fogo teria sido efetuado em meio a uma briga física.

Contudo, o pleito absolutório não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se de providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Com efeito, ao se analisar os elementos de convicção constantes nos autos, verifica-se que o ofendido
Itagiba Jorge Moreira,
na fase policial, narrou que se encontrava na Fazenda São José quando o pronunciado, sem qualquer provocação, iniciou agressões verbais contra seu pai, o que gerou um ambiente hostil. Relatou que, diante da presença de arma de fogo em posse do recorrente, tentou se afastar, mas, ao temer pela segurança de sua família, retornou, momento em que foi atingido por disparo. Na sequência, mesmo após o primeiro tiro, o réu continuou as agressões, utilizando o cabo da arma e um pedaço de pau, conduta que foi interrompida apenas pela intervenção de terceiros (id. 220685722 - pág. 21).

Ainda, a versão da testemunha
João Barbosa da Silva,
vaqueiro da fazenda onde ocorreram os fatos, reforça a impossibilidade de se acolher a tese de legítima defesa nesta fase do sumário da culpa.

Em juízo, a testemunha relatou ter presenciado o momento em que o recorrente, após um desentendimento verbal e uma luta corporal com a vítima, sacou a arma e efetuou o disparo contra o peito do ofendido. Após isso, prosseguiu nas agressões, golpeando a vítima com o cabo da espingarda e com um pedaço de pau. Ademais, afirmou que o acusado tentou se armar novamente, sendo impedido pela sua intervenção direta (id. 220685727).

Em sentido contrário, o réu alegou, quando interrogado em juízo, que a fazenda onde os fatos ocorreram é objeto de processo de inventário. Relatou que, no dia do ocorrido, retornava do pasto com o vaqueiro João quando a vítima, que é seu primo e herdeiro do imóvel, chegou armada, declarando-se proprietária da fazenda e ameaçando-o de morte. Segundo sua narrativa, embora tenha tentado evitar o confronto, a vítima teria avançado contra ele com uma espingarda, o que resultou em luta corporal, ocasião em que o disparo foi efetuado durante o embate. Após o tiro, ambos teriam fugido em direções opostas, sem que ele soubesse o que ocorreu em seguida (id. 220685739, 220685740 e 220685741).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia, não se constata, de maneira clara e indubitável, o uso dos meios moderados para afastar a suposta agressão injusta, sobretudo ao se considerar a existência de evidências indicativas de que o recorrente efetuou o disparo de arma de fogo após a briga inicial travada entre ele e o ofendido, consoante descrito pela testemunha ocular João.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Dessarte, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à propalada excludente de ilicitude.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte, não prospera o pleito de absolvição sumária, haja vista que as provas dos autos não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Indícios suficientes de
animus necandi

Além da alegação de legítima defesa, o pronunciado discorre que não agiu imbuído de
animus necandi.
Por essa razão, postula a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal.

Todavia, a pretensão não procede.

Como salientado anteriormente, a pronúncia não exige certeza da prática delitiva, ao passo que demanda apenas a comprovação da materialidade e da demonstração de indícios de autoria e de
animus necandi
do acusado.

De outro vértice, conforme disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deve desclassificar a conduta e remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação delitiva, nesta fase de cognição, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, de maneira inequívoca, a inexistência do dolo específico, sob pena de usurpação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

Na espécie, como se infere do conjunto probatório, especialmente dos relatos prestados em juízo pela testemunha João, o disparo de arma de fogo no peito do ofendido, região vital do corpo, indica a intenção homicida, suficiente para submeter o acusado ao crivo do Tribunal do Júri.

Ademais, os indícios de
animus necandi
também são corroborados pelo comportamento subsequente do réu, que, em teoria, persistiu nas agressões e, inclusive, tentou se armar novamente, sendo impedido pela ação da testemunha João, conforme narrado por este durante a instrução.

Essa conjuntura é capaz de sinalizar, em tese, que o resultado pode não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que tem potencial de configurar a hipótese de crime tentado (artigo 14, II, do Código Penal).

Desta feita, comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria e de dolo específico, especialmente diante do depoimento da testemunha ocular João, não há outra providência senão a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

3. QUALIFICADORAS

3.1. Prova das qualificadoras

No que se refere às qualificadoras dos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, o recorrente alega que estas devem ser excluídas da pronúncia.

Em relação à motivação fútil, afirma que havia desentendimento prévio com a vítima, o que seria suficiente para o decote da pronúncia.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa, sustenta que esta circunstância não seria amparada por nenhuma prova constante nos autos.

No entanto, as alegações não procedem.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No caso, embora o recorrente discorra que havia um desentendimento prévio entre as partes, denota-se que a contenda e posterior disparo de arma de fogo pode, em tese, ter se originado de desavenças patrimoniais relacionadas à administração da fazenda.

A rigor, o próprio acusado mencionou, em seu interrogatório em juízo, que a vítima realizava extração ilegal de madeira na propriedade (id. 220685739, 220685740 e 220685741).

Além disso, a testemunha João também informou que a vítima desenvolvia atividades madeireiras no imóvel, bem como que o recorrente havia determinado a paralisação dessas ações e exigido a regularização documental (id. 220685727).

Assim, esta questão de cunho patrimonial, que em tese deu origem ao embate antecedente ao disparo, pode ser entendida como desproporcional à conduta adotada, a ensejar a competência dos jurados do Conselho de Sentença para o julgamento definitivo desta circunstância.

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, inobstante a arguição de ausência de provas que a corroborem, observa-se que o ofendido, em sede policial, relatou que, ao perceber que o pronunciado estava armado, tentou fugir, mas decidiu retornar ao local por temer pela segurança de sua esposa e filha, momento que foi atingido pelo disparo (id. 220685722 - pág. 21).

Outrossim, a testemunha João narrou que, logo após o disparo, o recorrente ainda agrediu a vítima com o cabo da espingarda e com um pedaço de pau, mesmo quando ela já se encontrava ferida. De acordo com o declarante, somente sua intervenção impediu que o recorrente continuasse com as agressões (id. 220685727).

Dessa maneira, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se evidencia, em tese, pela dinâmica do crime, pois, conforme os relatos, o ofendido foi atingido de inopino mesmo após tentar fugir e, ferido, não teve meios de reação quando o recorrente persistiu nas agressões.

Calha frisar, novamente, que não está a se afirmar que a narrativa defensiva não procede, mas sim que a incidência da qualificadora encontra suporte probatório nos autos, a revelar que a circunstância não é manifestamente improcedente e, portanto, a sua análise compete ao Tribunal do Júri.

Em conclusão, ambas as qualificadoras não podem ser afastadas de plano da apreciação dos jurados, motivo pelo qual o pleito de decote delas não prospera.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Antônio Acelino Moreira Filho,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025